Tribunal: TJES
Processo: 0001343-54.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001343-54.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALCIDERIO PEREIRA SANTIAGO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001343-54.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALCIDERIO PEREIRA SANTIAGO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRÁGIL CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Conjunto probatório revela-se frágil e insuficiente para embasar uma sentença condenatória, motivo pelo qual vigora o princípio do
in dubio pro réu
, mantenho a sentença absolutória dos acusados nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001343-54.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALCIDERIO PEREIRA SANTIAGO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, em 0
2/07/2018, por volta das 08h27min, na localidade de Lajinha, Domingos Martins/ES, o ora denunciado ALCIDERIO PEREIRA SANTIAGO, de sua livre e consciente vontade, portava, manteve sob sua guarda e ocultou um revólver TAURUS, calibre 32, nº de série 788805 e 16 munições, sem possuir autorização para porte, ou registro em seu nome, sendo os objetos descritos no auto de apreensão de fls. 15.

Descreve, ainda, a denúncia que, no mesmo dia, horário e local, o ora denunciado, ainda de sua livre e consciente vontade, guardava e ocultou uma pedra grande de cocaína (princípio ativo benzoilmetilecgonina) pesando 100 gramas e dois tabletes de maconha (princípio ativo tetrahidrocanabinol – THC), sendo um pesando 905 gramas e outro 560 gramas, produtos destinados a serem preparados, vendidos, fornecidos, ou entregues a consumo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

No entanto, de acordo com a ilustre Magistrada de primeiro grau, a autoria não restou inconteste em relação ao acusado, visto que a droga estava longe da residência do denunciado
(em uma plantação de eucalipto), bem como inexistindo qualquer evidência de comercialização da aludida droga, conforme pode ser extraído dos d
epoimentos dos policiais, os quais n
ão trouxeram aos autos elementos suficientes a corroborar que a droga era do acusado.

O
Parquet
apresentou irresignação, pleiteando para que seja reformada a sentença prolatada e, assim, seja o acusado condenado na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

Entendo não assistir razão ao Ministério Público, uma vez que, como bem ilustrado e fundamentado pela magistrada, não restou devidamente comprovado a autoria do acusado na prática do crime de tráfico de drogas, não havendo desta forma, prova segura da participação deste no crime.

Ademais, conforme própria declaração policial, a qual cito:

[...]
Que não sabe de detalhes sobre os fundamentos da representação por MBA, pois não participou das investigações; que o acusado autorizou a entrada dos agentes em sua casa, além do canil utilizado na diligência; que o cachorro dava sinais que na casa do acusado havia entorpecentes, porém nada foi localizado;
que na área da mata o cachorro fez novas buscas e localizou a droga; que a droga estava enterrada dentro de um cano de PVC [...] que quando do cumprimento do MBA não tomou conhecimento de pessoas que teriam comprado drogas do réu [...] que não se recorda se na casa foram encontrados objetos de preparo de droga, mas acredita que não haviam tais objetos, como balança de precisão [...]; que não foi encontrado sacolés ou valores pequenos na casa do acusado.
[...] (Depoimento do SD PM MICHELL MUND CABRAL).

Isto posto, por mais que seja de fundamental importância a palavra dos agentes policiais, sendo dotadas de presunção de veracidade, observa-se que não existem provas suficientes e concretas para a condenação do réu na prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual se aplica ao presente caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

De forma consequente e lógica, como não há provas acerca da traficância do acusado, sendo assim, mantenho inalterada a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau em sua integralidade, a qual absolveu o apelado.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.